Tribunal: TJBA
Processo: 8056767-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8056767-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ROGERIO FREAZA DE MENEZES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÕES” NO JULGADO
.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO POR MECANISMOS INERENTES À JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO PELO EMBARGANTE.

VÍCIOS APONTADOS PELO

RECORRENTE
INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8056767-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.